Tribunal: TJMT
Processo: 1001950-87.2023.8.11.0018
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001950-87.2023.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[VANDERLEI MARTINEZ SANTANA - CPF: 837.134.091-53 (APELANTE), LINDAMIR MACEDO DE PAIVA - CPF: 011.991.931-19 (ADVOGADO), JORGE BALBINO DA SILVA - CPF: 015.477.068-05 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

VANDERLEI MARTINEZ SANTANA

APELAD
O
:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUID. DE ENERGIA S.A

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENERGIA ELÉTRICA.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. DESNECESSIDADE.
TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI)
ASSINADO PELO CONSUMIDOR
.
AUMENTO EXPRESSIVO DE CONSUMO APÓS A CONSTATAÇÃO DA FRAUDE.
DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL DE ENTRADA. IRREGULARIDADE EXTERNA E VISÍVEL.
DISPENSABILIDADE DE P
ERÍCIA NO MEDIDOR. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO (RESOLUÇÃO ANEEL Nº 1.000/2021). DÉBITO LEGÍTIMO.
NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR.
AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS.
EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação contra sentença que julgou improcedentes pedidos de declaração de inexistência de débito e de indenização por danos morais, decorrentes de cobrança por recuperação de consumo de energia elétrica, apurada mediante TOI emitido após constatação de desvio de energia no ramal de entrada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado sem produção de prova testemunhal; e (
ii
) verificar se a cobrança por recuperação de consumo, baseada em irregularidade constatada externamente ao medidor, observou a Resolução ANEEL nº 1.000/2021 e é legítima, afastando eventual indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado se fundamenta em provas documentais suficientes, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas para elucidar irregularidade técnica já registrada em TOI, acompanhado de fotos e histórico de consumo.

4. A irregularidade constatada — desvio externo de energia no ramal de entrada — prescinde de perícia no medidor, por se tratar de constatação visual e documentada.

5. O procedimento administrativo atendeu às disposições da Resolução ANEEL nº 1.000/2021, com lavratura de TOI na presença do consumidor, garantia do contraditório e ampla defesa.

6. Comprovada a recuperação de consumo não faturado, a cobrança é legítima, não configurando ato ilícito e não gerando danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A constatação de desvio externo de energia no ramal de entrada, devidamente documentada e formalizada em TOI conforme a Resolução ANEEL nº 1.000/2021, dispensa perícia técnica no medidor. 2. A cobrança de recuperação de consumo apurada nessas condições é legítima e não enseja indenização por danos morais."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CDC,
arts
. 2º e 3º; CPC,
arts
. 370 e 373, I; Resolução ANEEL nº 1.000/2021,
arts
. 590 e 595.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Cível nº 1034894-39.2024.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, 5ª Câm. Dir. Priv., j. 25.07.2025; TJ-MG, Apelação Cível nº 5010106-08.2021.8.13.0245, Rel. Des. Fábio Torres de Sousa, 5ª Câm. Cível, j. 14.12.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso
de apelação cível interposta por Vanderlei Martinez Santana contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Juara, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência, julgou improcedentes os pedidos iniciais
,
nos seguintes termos:

“[...]
Conseguintemente, reconhecida a validade do procedimento de recuperação de consumo, não há falar em desconstituição do débito com fundamento na cobrança indevida e nem em indenização por danos morais.

Por todo o exposto,
julgo improcedente
a presente demanda.

Outrossim,
julgo extinto
o presente feito,
com resolução do mérito
, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno
a parte requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, bom como honorários advocatícios no patamar de 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2°, do CPC.
Suspendo
a exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos em razão da gratuidade de justiça deferida no Id. 94757828, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.
[...]”

Em suas razões recursais
,
a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Preliminar.

Do cerceamento de defesa ante
ao
julgamento antecipado da lide. Da necessidade de produção de prova oral.

Mérito Recursal.

Da
conduta ilícita praticada pela concessionária recorrida.

Da negativação indevida

Da
ocorrência de danos morais indenizáveis
.

Recurso
tempestivo e

custas recolhidas
.
(
ID

300333853
).

A parte

recorrida
apresent
ou
contrarrazões,
rebate
ndo
as alegações da recorrente,
e, no mérito,
defendendo o desprovimento recursal.
(ID. 2
9
9985878
)
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
VANDERLEI MARTINEZ SANTANA

APELADO:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUID. DE ENERGIA S.A

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado anteriormente
,
trata-se
de recurso de apelação cível interposto por Vanderlei Martinez Santana contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Juara/MT, que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, proposta em desfavor de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

A demanda originária foi proposta em face de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., alegando o autor que solicitou à requerida serviço de instalação de quadro de energia elétrica, o qual foi executado e aprovado em vistoria realizada pela própria concessionária, sendo a rede energizada em dezembro de 2022.

Contudo, no dia seguinte à energização, outra equipe da requerida teria constatado suposta irregularidade no medidor e informado sobre a
necessidade de substituição, com consequente aplicação de multa.

Alega, ainda, que e
m junho de 2023, foi surpreendido com a inclusão de seu nome em cadastros restritivos de crédito e com aviso de corte no fornecimento de energia elétrica, em razão de duas faturas com vencimento em 18/05/2023, nos valores de R$ 3.701,70 e R$ 3.825,50, referentes à recuperação de consumo apurada pela requerida.

Sustent
a
que tais valores seriam indevidos, pois o consumo cobrado se referiria a período anterior à instalação da nova rede elétrica, inexistindo, portanto, débito legítimo.

A concessionária contestou, defendendo a regularidade do procedimento adotado, afirmando que, em inspeção realizada em 21/12/2022, constatou-se desvio de energia no borne do medidor, lavrando-se Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), acompanhado de registros fotográficos e histórico de consumo. Aduziu que o procedimento observou as normas da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL, sendo legítima a cobrança a título de recuperação de consumo.

Proferida sentença, o magistrado de origem entendeu que a requerida se desincumbiu do ônus probatório quanto à ocorrência da irregularidade e que o procedimento administrativo atendeu às disposições regulamentares, julgando improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e de indenização por danos morais.

Inconformado, o autor apelou, arguindo, em preliminar, cerceamento de defesa, por ter sido indeferida a produção de prova testemunhal, notadamente do engenheiro responsável pelo projeto técnico e de funcionário da própria requerida que realizou a inspeção. No mérito, sustentou que a
cobrança é ilegal, pois não houve prova pericial do medidor nem contraditório efetivo, além de ser incoerente apontar irregularidade um dia após a energização aprovada pela própria concessionária. Invocou jurisprudência no sentido de que não se pode presumir a autoria da fraude pelo consumidor, devendo a concessionária comprovar, de forma cabal, a irregularidade e sua imputação.

A requerida apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção integral da sentença. Afirmou que a inspeção foi acompanhada pelo autor, que assinou o TOI, e que a irregularidade constatada era externa ao equipamento, dispensando perícia. Ressaltou que, para cobrança de recuperação de consumo, basta a comprovação da irregularidade e do prejuízo na medição, sendo desnecessária a prova da autoria. Aduziu, ainda, que o procedimento seguiu a Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL, respeitando o contraditório e a ampla defesa.

Pois bem
.
Feito breve relato da marcha processual, passo ao exame das teses suscitada no apelo recursal interposto.

1.Preliminar.

1.1. Do cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide. Necessidade de produção de prova oral.

A preliminar arguida pelo apelante consiste na alegação de que o julgamento antecipado da lide (art. 355, I, do CPC) configurou cerceamento de defesa, pois teria sido indeferida a produção de prova testemunhal
que visava ouvir o engenheiro responsável pelo projeto elétrico e o funcionário da requerida que realizou a inspeção.

Nos termos do art. 370 do CPC, cabe ao magistrado, como
destinatário final da prova, avaliar a necessidade de sua produção, indeferindo diligências que considerar inúteis ou protelatórias. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o julgamento antecipado é admissível quando as provas já constantes dos autos são suficientes para formar o convencimento do julgador, inexistindo direito subjetivo à produção de todas as provas pretendidas pela parte.

No caso concreto, verifica-se que a controvérsia gravita em torno da legalidade da cobrança decorrente do Termo de Ocorrência e Inspeção lavrado em 21/12/2022. A documentação acostada aos autos – TOI assinado pelo consumidor, registros fotográficos, histórico de consumo e relatório técnico – foi considerada suficiente pelo juízo de origem para a solução da demanda, especialmente porque o ponto central da insurgência não reside na ocorrência física da inspeção, mas sim na sua validade jurídica e regularidade procedimental.

A eventual oitiva de testemunhas indicadas pelo autor não se mostra capaz de alterar a conclusão técnica registrada pela concessionária, tampouco substitui a prova pericial, que, de todo modo, não foi objeto de requerimento específico e fundamentado para apuração da regularidade do medidor.

A propósito, acerca do tema, trago entendimento jurisprudencial deste E. Sodalício,
in
verbis
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO (CUSD). ENERGIA ELÉTRICA. MICROGERAÇÃO DE USINA SOLAR FOTOVOLTAICA. PRAZO PARA ACEITE. FALHA NO ORÇAMENTO APRESENTADO PELA ENERGISA. ATO ILÍCITO DA CONCESSIONÁRIA. NEGATIVA INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR

O magistrado possui discricionariedade para determinar as provas necessárias à formação de seu convencimento, sendo o destinatário das provas, nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil.
[...]”

(N.U 1048901-70.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/07/2025,
Publicado
no DJE 09/07/2025
)

Assim, não se configura cerceamento de defesa quando o magistrado, fundamentadamente, julga a causa com base nas provas documentais já produzidas, atendendo aos princípios da celeridade e da duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF).

Portanto, rejeito a preliminar suscitada.

É como voto.

2.
Mérito Recursal.

2.1.
Da conduta ilícita praticado pela concessionária recorrida.

O apelante sustenta que a cobrança seria manifestamente indevida porque sua rede elétrica teria sido energizada apenas em dezembro de 2022, após aprovação de instalação trifásica pela própria concessionária, inexistindo consumo anterior.

Pois bem.

Inicialmente, s
abe-se que não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão, as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2º e 3º do aludido dispositivo
. Vejamos:

“
Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.
”

Entretanto, é sabido que incumbe ao consumidor comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu no presente caso.

Conforme se extrai dos autos, a apelada realizou inspeção na unidade consumidora do apelante em 11/08/2019, ocasião em que foi constatada irregularidade consistente em desvio de energia no ramal de entrada, devidamente descrita no Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) n.º 108060722. No referido documento consta expressamente a anotação: “desvio de energia no borne do medidor, linha na carga nas três fases”.

Verifica-se, ainda, que foram rigorosamente observados os procedimentos previstos no artigo 590 da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL, uma vez que o TOI foi lavrado com a presença do consumidor, cuja assinatura consta no documento, circunstância que evidencia que a inspeção não foi realizada à sua revelia. Ademais, tal assinatura não foi objeto de impugnação específica por parte do apelante.

A inspeção seguiu os trâmites regulamentares estabelecidos pela ANEEL, garantindo-se ao consumidor o direito ao contraditório e à ampla defesa, mediante a entrega de cópia do TOI no ato da vistoria.

Acresce observar que a concessionária instruiu os autos com robusto acervo probatório, incluindo registros fotográficos que evidenciam, de
forma inequívoca, a existência de ligação direta (“gato”), com cabos conectados diretamente à rede, sem passar pelo medidor, o que impedia o registro correto do consumo.

Cumpre salientar que a irregularidade constatada na unidade consumidora se refere especificamente a desvio de energia no ramal de entrada, por meio de cabeamento externo, não havendo adulteração física no próprio aparelho medidor.

Por fim, de acordo com o art. 590, inciso II, da Resolução nº 1.000/2021, a solicitação de perícia técnica configura faculdade da concessionária ou do consumidor, e não imposição legal, não se podendo exigir, portanto, a realização de perícia como condição para validade da constatação.

A propósito:

Art. 590. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização, compondo um conjunto de evidências por meio dos seguintes procedimentos:

(...)

II
-
solicitar
a verificação ou a perícia metrológica, a seu critério ou quando requerida pelo consumidor
;(destaquei).

Nesse sentido, esta Corte já se manifestou em caso
s
análogo
s
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
IRREGULARIDADES NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA (DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL DE ENTRADA) –
RECUSA DE ASSINATURA EM TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI), DEVIDAMENTE
ENVIADO POR CORREIO –
FOTOS RETIRADAS NO LOCAL EVIDENCIANDO A FALHA – DIREITO DE DEFESA GARANTIDO – OBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL 414/2010 – OBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL Nº 414/2010 – COBRANÇA DA DIFERENÇA DE CONSUMO – DÉBITO LEGÍTIMO –
RECURSO DESPROVIDO.
Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora de energia adotará as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado, ou faturado a menor. (artigos 129 e 130, da Resolução Normativa nº 414/2010). Sendo a irregularidade decorrente de desvio de energia elétrica no ramal de entrada do medidor, mostra-se desnecessária a apuração pericial. No caso, a concessionária de energia realizou a inspeção no medidor, emitindo o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e, diante da recusa de recebimento pelo consumidor, houve a remessa para a residência do responsável, além da juntada aos autos das fotografias do medidor com a indicação de irregularidade, memória de cálculo e, ainda, o histórico de consumo do aparelho mostrando que o consumo passou a ser maior após a inspeção noticiada.
Portanto, a vistoria levada a efeito pela concessionária não foi realizada de forma unilateral, pois oportunizado o exercício do contraditório e ampla defesa”.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10401626520228110002, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 31/01/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/02/2024 - destaquei).

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
REVISIONAL DE COBRANÇA INDEVIDA DE ENERGIA ELÉTRICA. DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL DE ENTRADA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. IRREGULARIDADE EXTERNA E VISÍVEL. PERÍCIA TÉCNICA DESNECESSÁRIA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO.
RECURSO PROVIDO.

[...] Tese de julgamento: "1. Quando a irregularidade no fornecimento de energia elétrica caracteriza-se por desvio externo no ramal de entrada, mediante ligação direta na rede sem passagem pelo medidor, prescinde-se da realização de perícia técnica, sendo suficiente a documentação da irregularidade visível. 2. O Termo de Ocorrência e Inspeção emitido em conformidade com os procedimentos da ANEEL e assinado pelo consumidor constitui prova válida da irregularidade, legitimando a cobrança de recuperação de consumo.
3. A atuação da concessionária em observância aos procedimentos regulamentares constitui exercício regular de direito, não configurando ato ilícito ensejador de danos morais.
[...]”

(N.U 1034894-39.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/07/2025, publicado no DJE 25/07/2025)

O entendimento consolidado na jurisprudência é no sentido de que, nos casos em que a irregularidade é caracterizada pelo desvio de energia por meio de cabeamentos externos, prescinde-se da realização de perícia técnica no medidor, uma vez que a irregularidade é externa e visível, não tendo ocorrido adulteração no próprio aparelho medidor.

De mesmo modo, veja-se o entendimento dos Tribunais Pátrios:

“APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. ENERGIA ELÉTRICA.
LIGAÇÃO DIRETA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO. PERÍCIA TÉCNICA DO MEDIDOR. DESNECESSIDADE. RECUPERAÇÃO DE RECEITA. CRITÉRIOS. RESOLUÇÃO N. 1.000/2021/ANEEL.
OBSERVÂNCIA. ERRO MATERIAL. ALTERAÇÃO CADASTRAL.
NECESSIDADE. 1. No caso de contatação de desvio de energia elétrica por meio de ligação direta, não há registro do consumo pelo relógio medidor, não configurando cerceamento de defesa a ausência de perícia técnica no aparelho, pois prescindível. 2. Constatada a irregularidade na unidade consumidora e emitido o Termo de Ocorrência de Inspeção - TOI, não há irregularidade no cálculo de apuração de receita pelo consumo não faturado dos últimos 36 meses, uma vez realizado de acordo com os critérios previstos nos termos do art. 595, IV e art. 596, § 1º, da Resolução n. 1000/2021/ANEEL.
3. Confirmada pela concessionária de serviços públicos a existência de erro material quanto ao responsável pelos débitos quando da emissão do Termo de Ocorrência de Inspeção e pelo medidor de energia, deve proceder à alteração cadastral em seus registros. 4. Rejeitou-se a preliminar e deu-se parcial provimento ao apelo”.
(TJ-DF 07017449320238070007 1946495, Relator.: SÉRGIO ROCHA, Data de Julgamento: 27/11/2024, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 04/12/2024 - destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO E REVISÃO DE FATURAMENTO C/C DANO MORAL - DESVIO
DE ENERGIA NO RAMAL DE ENTRADA - LIGAÇÃO DIRETA - PROVA PERICIAL NO MEDIDOR -
DESNECESSIDADE - PROCESSO ADMINISTRATIVO - REGULARIDADE - DANOS MORAIS - NÃO COMPROVAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA. Descabe a realização de perícia técnica no medidor de energia elétrica quando constatado que a irregularidade constante do Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI refere-se a desvio de energia no ramal de entrada (ligação direta), não envolvendo, portanto, interferência direta no dispositivo de medição. Não se vislumbrando qualquer mácula no processo administrativo apta a justificar a declaração de inexistência do débito, a revisão de faturamento e a indenização por danos morais, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido inicial. Recurso não provido”. (TJ-MG - Apelação Cível: 5010106-08.2021.8.13 .0245, Relator.: Des.(a) Fábio Torres de Sousa, Data de Julgamento: 14/12/2023, 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/12/2023 - destaquei).

Outro aspecto que merece especial relevo é o expressivo aumento registrado no consumo médio mensal da Unidade Consumidora
nº 6/955059-1
, conforme demonstrado no Histórico de Consumo juntado aos autos
(ID 299985852 e seguintes).

Constata-se que, nas leituras anteriores à lavratura do TOI — especificamente nos meses de
julho, agosto, setembro e novembro de 2022
— o consumo registrado era de aproximadamente
342 kWh, 371 kWh, 363 kWh e 432 kWh
, respectivamente.

Todavia, a partir do período objeto da cobrança impugnada —
janeiro, fevereiro, março e abril de 2023
— verificou-se aumento abrupto e significativo, alcançando cerca de
1.378 kWh, 1.411 kWh, 1.752 kWh e 1.489 kWh
, respectivamente.

Tal
variação substancial e repentina no consumo
, coincidente com a regularização do sistema de medição,
reforça a materialidade da irregularidade anteriormente constatada e afasta a alegação de inexistência de
consumo compatível com o débito apurado.

Noutro giro, registre-se que, apesar das alegações do autor/recorrente acerca da suposta energização recente da unidade consumidora, conforme por ele próprio narrado na inicial, o que se depreende dos autos é que a referida unidade já se encontrava conectada à rede e registrada em seu nome desde meados de 2020, operando, à época, em configuração distinta. Desse modo, a substituição ou adequação técnica do padrão de entrada, seguida da energização da nova instalação, não se confunde com a inexistência de ligação à rede elétrica.

Diante disso, não prospera a tese de ausência de energização no período objeto da cobrança, pois a unidade consumidora mantinha vínculo ativo com a concessionária e, por conseguinte, estava sujeita à medição e ao faturamento. Eventuais alterações no padrão de fornecimento não afastam a possibilidade de ocorrência de irregularidades no sistema de medição, tampouco impedem a aplicação dos procedimentos de recuperação de consumo previstos na Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL.

A par disso, constatada a irregularidade no fornecimento de energia elétrica, a concessionária — ora apelada — procedeu à revisão do faturamento e ao cálculo da recuperação de consumo, nos termos do art. 595 da Resolução nº 1.000/2021. Para tanto, utilizou o critério regulamentar estabelecido pela ANEEL, tomando como base o histórico de consumo da unidade, conforme documento juntado no ID 299985448.

O cálculo observou o limite de seis ciclos imediatamente anteriores à constatação da irregularidade, considerando a diferença entre o consumo efetivamente registrado e o consumo estimado a partir da carga instalada na unidade consumidora.

Assim, diante da comprovação de desvio de energia por meio de cabos conectados diretamente à rede, sem passagem pelo medidor, revela-se legítima a cobrança dos valores correspondentes à energia consumida e não faturada, sob pena de enriquecimento sem causa por parte do consumidor.

Destarte, à míngua de fundamentos capazes de infirmar a conclusão adotada pelo juízo de origem, impõe-se a manutenção integral da sentença recorrida.

2.2. Dos danos morais indenizáveis.

Outrossim, não havendo a caracterização de ato ilícito por parte da concessionária, não há que se falar em dever de indenizar a título de danos morais.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados pelo Juízo de 1º Grau, em desfavor da parte recorrente, para o importe de 13% (treze por cento) sobre o valor atualizado da c
ausa
, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Contudo, a execução desses valores permanecerá suspensa, em razão da concessão do benefício da justiça gratuita, conforme dispõe o art. 98, § 3º, do referido diploma legal.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025